Tribunal: TJSP
Processo: 1061460-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. Requisitos do artigo 1.010 do CPC/2015 preenchidos. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Conversão de julgamento em diligência para produção de prova testemunhal. Nulidade da sentença não configurada. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Há

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. Requisitos do artigo 1.010 do CPC/2015 preenchidos. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Conversão de julgamento em diligência para produção de prova testemunhal. Nulidade da sentença não configurada. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Preliminar rejeitada.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Moléstias na coluna e nos joelhos. LER/DORT. Inexistência de redução da capacidade laboral e de comprovação do nexo de causalidade/concausalidade. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614122
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061460-45.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINALDO
GOMES DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061460-45.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 14.537
Apelação: 1061460-45.2019.8.26.0053
Comarca: 5a Vara de Acidentes do Trabalho
Apelante: Reginaldo Gomes dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO.
Requisitos do artigo 1.010 do CPC/2015 preenchidos. Aplicação
do princípio da fungibilidade recursal.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Conversão de julgamento
em diligência para produção de prova testemunhal. Nulidade da
sentença não configurada. Desnecessidade de novas diligências
para a instrução do feito. Há nos autos elementos suficientes para
embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de
quais provas devem ser produzidas. Preliminar rejeitada.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Moléstias na coluna e nos joelhos.
LER/DORT. Inexistência de redução da capacidade laboral e de
comprovação do nexo de causalidade/concausalidade. Laudo
pericial contundente. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Rafael de Carvalho Sestaro, que julgou improcedente o pedido de
concessão de benefício acidentário a REGINALDO GOMES DOS SANTOS, ante a
ausência dos requisitos legais (fls. 71/73), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso voluntário do obreiro.
Pretende o autor, por meio de seu advogado Dr. Clayton
Eduardo Casal Santos, o reconhecimento de nulidade processual, por cerceamento
de defesa, ante a necessidade de produção de prova testemunhal, a fim de que
comprove a redução de sua capacidade laboral e o nexo ocupacional das doenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061460-45.2019.8.26.0053 -Voto no
3
que o acometem. No mérito, objetiva a reforma do julgado, haja vista que se
encontra incapacitado para o trabalho, conforme a documentação médica acostada
aos autos, fazendo jus à reparação infortunística (fls. 77/86).
A autarquia não apresentou contrarrazões.
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, é caso de recebimento do recurso inominado
interposto pelo autor, com fulcro na Lei 9.099/95, como apelação.
Isso porque, além de ser tempestivo, os requisitos previstos no
artigo 1.010 do CPC/2015, exigidos para interposição de apelação (nomes e
qualificação das partes, exposição do fato e do direito, razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade e pedido de nova decisão), foram preenchidos,
devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
RECURSO
INOMINADO.
APELAÇÃO.
DENOMINAÇÃO.
EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PORTABILIDADE
DE
LINHA
TELEFÔNICA
MÓVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ÔNUS
DA
PROVA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO
MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA
OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME,
CREDIBILIDADE
E
REPUTAÇÃO.
PROVA.
INDISPENSABILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada
com compensação de danos morais, devido à transferência, por
portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa
jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou autorização. 2.
Recurso especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete
em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061460-45.2019.8.26.0053 -Voto no
4
consiste em determinar se: a) em processo que não tramita nos
juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido
como apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço de
telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do
abalo extrapatrimonial. 4. Como o processo é instrumento para a
realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo
seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e
previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita
observância das regras processuais deve ser abrandada pela
razoabilidade e proporcionalidade. 5. No Direito Processual, a
razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da
instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu
parágrafo único, do CPC/15. 6. A aplicação do princípio da
fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se
utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida
e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação
dos pressupostos recursais do recurso apropriado. 7. O equívoco da
parte em denominar a peça de interposição recursal
recurso
inominado, em vez de apelação
não é suficiente para o não
conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos
recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.
(...)”
(STJ, REsp 1822640/SC, 3a Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
julg. 12/11/2019, DJ-e 19/11/2019).
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Recurso da autora em que se pleiteia a procedência do pedido -
Conhecimento do recurso inominado como apelação - Requisitos do
art. 1.010 do CPC devidamente cumpridos - Aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e da ampla defesa - Demanda
julgada improcedente - Acidente típico - Lesão ulnar - Incapacidade
laborativa afastada pela perícia - Demanda julgada improcedente -
Ônus de sucumbência carreados à autora - Isenção dos segurados
ao pagamento das referidas verbas - Inteligência do art. 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO,
com observação.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1024847-14.2016.8.26.0576;
Relator
(a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020).
Assim, recebo a peça recursal como apelação.
De mais a mais, ainda em preliminar, desnecessária a produção
de prova testemunhal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061460-45.2019.8.26.0053 -Voto no
5
O fato de o resultado ser desfavorável aos interesses do
recorrente não autoriza a reabertura da instrução processual.
A prova testemunhal seria inócua para demonstrar o suposto
prejuízo laboral, diante das demais provas já produzidas no feito. Ademais, tal via
não tem o condão de contrariar prova pericial, de cunho técnico e específico.
Vê-se, ainda, que as moléstias alegadas pelo autor foram bem
analisadas e o i. expert respondeu aos quesitos de forma fundamentada.
Os elementos contidos nos autos são convincentes e suficientes
para o deslinde do feito.
Vale lembrar que o juiz é o destinatário das provas, cuja
apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos,
competindo-lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme dispõem os
artigos 370 e 371, ambos do CPC/2015.
Superados tais pontos, passo à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o INSS,
sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com as empresas
mencionadas na inicial, desde o ano de 1996, no desempenho das funções de
ajudante geral (caminhão), separador de rolos de tecido, motorista e assistente de
manutenção, em razão das condições agressivas dos referidos trabalhos, passou a ser
acometido de moléstias na coluna e nos joelhos (LER/DORT), com consequente
redução de sua capacidade laboral. Requereu a concessão de benefício acidentário.
Não consta a emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061460-45.2019.8.26.0053 -Voto no
6
CAT pelo empregador.
O requerimento administrativo, apresentado em 17/08/2018, foi
indeferido pela autarquia, já que não constatada a diminuição da capacidade
laborativa do obreiro (fl. 29).
O laudo médico-pericial, objetivo e conclusivo, atestou a
inexistência de inaptidão laborativa decorrente das doenças mencionadas e do nexo
ocupacional (fls. 47/54).
O expert, Dr. Nikolai Jarcew Jr., destacou que o segurado não
apresenta “espondilopatia traumática incapacitante para o trabalho”, esclarecendo
que a doença da coluna, além de não diminuir sua capacidade laboral, não se
relaciona com suas atividades habituais.
No que tange à patologia nos joelhos, asseverou que se trata de
doença de etiologia degenerativa, sequer acarretando redução da habilidade
laborativa do autor.
Em suma, nota-se que o culto perito, em estudo bastante
detalhado de todo o histórico apresentado, dos exames juntados e dos exames físicos
realizados, não vislumbrou patologias ocupacionais, que diminuam a aptidão do
obreiro para o exercício das atividades habituais.
A parte autora não indicou assistente técnico, de forma que as
impugnações ao laudo não ocorreram de forma científica.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061460-45.2019.8.26.0053 -Voto no
7
lesão em si.
In casu, não foi observada incapacidade laborativa, parcial ou
total, provisória ou permanente, para suas funções habituais.
Ainda que se constatasse a incapacidade laborativa, o que não é
o caso, para concessão de benefício acidentário, mister que a lesão/doença tenha
relação com o exercício da atividade laboral ou com acidente de trabalho.
Sem o requisito de nexo causal ou concausal entre as moléstias
incapacitantes e o trabalho, o benefício acidentário também não é devido.
O nexo de causalidade ou concausalidade, quanto às doenças
que teriam se originado ou, ao menos, se agravado das condições em que
desempenhava suas atividades, não foi demonstrado.
Logo, o conjunto probatório fixado nos autos não permite o
acolhimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto os requisitos para a
concessão de benefício acidentário foram devidamente rechaçados pelo laudo
médico-pericial.
De rigor, pois, manter o decreto de improcedência.
Pelo exposto, recebo o recurso inominado como apelação e, no
mérito, nego-lhe provimento, nos moldes acima, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061460-45.2019.8.26.0053 -Voto no
8